Tribunal: TJES
Processo: 5012882-36.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012882-36.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Nº
5012882-36.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA ENTRE CUNHADAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

I. Caso em exame

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública e o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, referente à apuração de agressões entre cunhadas, inicialmente distribuído ao Juízo Criminal, que declinou para o Juizado Especial, por não vislumbrar elementos de violência de gênero.

O Juízo do 1º Juizado Especial entendeu haver contexto de violência doméstica e familiar com base em gênero, suscitando o conflito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a agressão entre mulheres com vínculo de afinidade familiar, sem demonstração de violência baseada em gênero, atrai a aplicação da Lei nº 11.340/06 e a consequente competência do Juízo especializado em violência doméstica.

III. Razões de decidir

A aplicação da Lei nº 11.340/06 exige demonstração de violência baseada no gênero da vítima, não sendo suficiente o vínculo familiar ou de convivência.

Ausência de elementos que indiquem dominação, opressão ou controle da agressora sobre a vítima em razão do gênero.

Jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais firmada no sentido de que conflitos entre mulheres não ensejam, por si, a incidência da Lei Maria da Penha.

IV. Dispositivo e tese

Conflito julgado improcedente. Competência do Juízo SUSCITANTE, 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim.

Tese de julgamento
:
“1. A aplicação da Lei nº 11.340/06 exige a demonstração de que a violência foi motivada pela condição de mulher da vítima. 2. A simples existência de vínculo familiar entre mulheres não é suficiente para atrair a competência do Juízo de Violência Doméstica.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 5º e art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.798.387/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23.10.2018; TJSP, Apelação Criminal 1500385-32.2021.8.26.0576, j. 15.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Nº
5012882-36.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos do processo nº 5004320-05.2025.8.08.0011, em que figura como suscitado o Juízo da 4ª Vara Criminal da mesma Comarca.

O feito foi inicialmente distribuído, por dependência, às ações cautelares em trâmite no
Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
. Todavia, o magistrado declinou da competência, determinando a remessa ao 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca, ao fundamento de inexistirem indícios de opressão, hipossuficiência ou vulnerabilidade de gênero que justificassem a aplicação da Lei nº 11.340/06.

Por sua vez, o Juízo do
1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública
de Cachoeiro de Itapemirim
, ao receber os autos, proferiu decisão entendendo que os fatos narrados configurariam atos de violência doméstica e familiar praticados com base no gênero da vítima, o que atrairia a incidência do art. 41, da Lei nº 11.340/06. Diante disso, suscitou o presente Conflito Negativo de Competência.

A Douta Procuradoria de Justiça (ID 15501784), em parecer circunstanciado, manifestou-se pela fixação da competência no Juízo suscitante, ao argumento de que, no caso concreto, não se verificam os pressupostos para aplicação da Lei Maria da Penha.

Após examinar os autos, concluo que
razão assiste ao
juízo
suscitado
.

Trata-se de
conflito negativo de competência
instaurado entre o Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, suscitante, e o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma Comarca, suscitado, em feito que apura a prática de agressões e ofensas verbais entre cunhadas, cuja origem remonta a desentendimento envolvendo o estacionamento de uma motocicleta.

Conforme relatado na queixa-crime apresentada por ISABELLA SILVA ALMEIDA, a vítima relatou ter sido agredida verbal e fisicamente por sua cunhada, SARA BARBOSA PINHEIRO. Alegando a aplicação da Lei nº 11.340/06, requereu o deferimento de Medida Protetiva de Urgência.

Contudo, em leitura aos autos, observo que se trata de conflito sem qualquer conotação de violência baseada no gênero ou em relações de poder fundadas na condição de mulher da vítima.

Ainda que as partes envolvidas sejam mulheres e mantenham relação de parentesco por afinidade, o que atrai, em tese, a incidência do art. 5º, inc. II, da Lei 11.340/06, o fator determinante para a aplicação da Lei Maria da Penha não reside unicamente no vínculo familiar ou doméstico, mas sim na
existência de violência de gênero
, compreendida como aquela praticada com base em uma estrutura de dominação, controle ou subjugação, decorrente da condição feminina da vítima.

De acordo com o art. 5º, da Lei nº 11.340/06, configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nesse ponto, é clara e pacífica no sentido de que a simples ocorrência de agressão entre mulheres, ainda que em contexto familiar,
não autoriza, por si só, a incidência da Lei Maria da Penha
, sendo imprescindível demonstrar-se a motivação discriminatória fundada na condição de mulher da vítima.

Nesse sentido, transcreve-se o seguinte excerto do
REsp 1.798.387/SP
, de relatoria da Min. Laurita Vaz:

“A Lei Maria da Penha tem como fundamento o combate à discriminação de gênero e à violência estruturada em uma relação de dominação e subjugação histórica dos homens sobre as mulheres.”

Em outra oportunidade, o Tribunal de Justiça de São Paulo assim decidiu:

“Em conflitos entre mulheres, é imprescindível demonstrar que a motivação da agressão decorre da condição de mulher da vítima. O simples vínculo familiar não atrai a competência da Vara de Violência Doméstica.”
(
Apelação Criminal 1500385-32.2021.8.26.0576
)

Ademais, a doutrina especializada e a jurisprudência majoritária têm reconhecido a aplicabilidade da Lei nº 11.340/06 em situações excepcionais envolvendo
relações homoafetivas femininas
, nas quais uma das partes assume o papel de opressor, reproduzindo padrões machistas e hierárquicos característicos da sociedade patriarcal.

Todavia, essas hipóteses demandam
prova clara e inequívoca
de que a agressão decorreu da condição de mulher da vítima e de que a relação envolvia dinâmicas estruturais de dominação e controle — circunstâncias ausentes no caso em análise.

A situação fática delineada nos autos revela um típico episódio de desentendimento interpessoal, motivado por questões cotidianas e sem qualquer substrato discriminatório ou opressivo ligado à identidade de gênero. Não se verifica, portanto, a reprodução de relações hierárquicas ou estruturas de poder próprias de um sistema patriarcal, como exige o escopo da Lei Maria da Penha.

Dessa forma, não se trata de negar, em absoluto, a possibilidade de incidência da Lei nº 11.340/06 em conflitos envolvendo duas mulheres. O que se afirma, com respaldo na jurisprudência consolidada, é que, para tanto, exige-se
demonstração concreta da motivação de gênero
, o que não se evidenciou na hipótese em testilha. No presente caso, a agressora não atuou como instrumento de opressão ou controle social fundado em padrões patriarcais, tampouco há indicação de que a vítima foi escolhida ou agredida por sua condição de mulher.

Assim,
inexistindo elementos que indiquem a prática de violência de gênero
, mostra-se inadequada a aplicação da Lei Maria da Penha, razão pela qual a competência para o processamento e julgamento da presente ação penal deve ser atribuída ao
Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
, conforme já assentado pelo Ministério Público em seu douto parecer.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e, na linha do parecer do e. Procurador de Justiça,
JULGO
IM
PROCEDENTE
o Conflito de Competência, a fim de declarar
competente
o juízo
SUSCITANTE, 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
.

Dê-se ciência do inteiro teor desta decisão aos Juízes Suscitante e Suscitado.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)